Tribunal: TJMT
Processo: 1031115-68.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031115-68.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação do selo ou sinal público, Falsificação de documento público, Falsificação de documento particular, Cerceamento de Defesa, Provas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (IMPETRANTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (PACIENTE), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (IMPETRANTE), ANDRE ALEX ARRIAS DE SOUZA - CPF: 867.422.991-34 (PACIENTE), 7º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. OPERAÇÃO
FAKE PAPER
. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
TESE DE
PARCIALIDADE DO MAGISTRADO E
DE
QUEBRA D
A
CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor dos corréus denunciados por organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º,
caput
e § 3º), falsidade ideológica (CP, art. 299), uso indevido de selo público verdadeiro (CP, art. 296, § 1º, II) e falsificação de documento público, no âmbito da Ação Penal nº 0036733-26.2018.8.11.0042, originada da “Operação Fake
Pa
per
”.
A defesa sustentou cerceamento
de defesa ante o
indeferimento
do pedido para realização
de perícia em selos públicos e interceptações telefônicas, além de alegar quebra de cadeia de custódia, parcialidade judicial e pré-julgamento da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a análise, na via do
habeas corpus
, de alegações relativas à quebra de cadeia de custódia, suposta parcialidade do magistrado e ausência de transcrição integral das interceptações; (
ii
) estabelecer se o indeferimento das diligências complementares requeridas pela defesa, com base no art. 402 do CPP, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo incabível o exame de alegações relativas à quebra da cadeia de custódia, à suspeição do magistrado ou à ausência de integralidade e fidelidade das interceptações telefônicas.

4. A suspeição do juiz deve ser arguida por meio próprio, conforme
arts
. 96 a 103 do CPP, não sendo viável sua análise em
habeas corpus
, salvo em hipóteses de manifesta parcialidade, o que não se verificou.

5. O indeferimento
do pedido de produção
de provas periciais requerido na fase do art. 402 do CPP encontra respaldo no art. 400, § 1º, do CPP,
quando não demonstrada a sua
imprescindibilidade
,
evidenciando
-se

o caráter protelatório dos pedidos.

6. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir, de forma fundamentada, diligências impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1. O
habeas corpus
não comporta a análise de alegações que demandem dilação probatória, como quebra de cadeia de custódia, suspeição judicial e ausência de transcrição integral de interceptações telefônicas.

2. O indeferimento fundamentado
do pedido para realização
de diligências complementares
,
na fase do art. 402 do CPP, por ausência de demonstração concreta de
sua
imprescindibilidade, não configura cerceamento de defesa.

3. O juiz pode indeferir provas requeridas
pelas partes
quando as considerar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, desde que o faça de forma motivada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 400, § 1º; 402; 96 a 103; 563. Lei nº 12.850/2013, art. 2º. Código Penal,
arts
. 296, § 1º, II, e 299.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC 193341/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024,
DJe
23.10.2024. STF, HC 213264
AgR
, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,
DJe
02.06.2022. STJ,
AgRg
no HC 906741/SP, Rel. Des.
Conv
. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025. STF, HC 259201/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 01.08.2025,
DJe
04.08.2025.
TJMT, HC 1017609-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 27.08.2024.
TJMT, HC 1016401-45.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 20.10.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
João Victor Gomes de Siqueira e
Anilton
Gomes Rodrigues
, sendo este último também atuante em causa própria, em favor de
Anilton
Gomes Rodrigues, André Alex Arrias de Souza e demais corréus
, todos denunciados na Ação Penal nº 0036733-26.2018.8.11.0042, em trâmite perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no contexto da denominada “Operação Fake
Paper
”.

Conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público, os pacientes são acusados, em tese, da prática dos delitos previstos no art. 2º, caput e § 3º, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica, por diversas vezes, em concurso material) e no art. 296, § 1º, II, do Código Penal (uso indevido de selo público verdadeiro, em continuidade delitiva), além do crime de falsificação de documento público.

Durante a audiência de instrução e julgamento, a defesa de
Anilton
Gomes Rodrigues requereu, com fundamento no art. 402 do Código de Processo Penal, a realização de perícia nos selos públicos constantes dos documentos juntados aos autos, bem como a perícia complementar nas interceptações telefônicas. O juízo de primeiro grau, entretanto, indeferiu os requerimentos,
com
o argumento de que seriam genéricos, desprovidos de fundamentação concreta acerca de sua imprescindibilidade e de caráter protelatório, salientando, ainda, que pedidos idênticos já haviam sido anteriormente formulados e rejeitados em decisões pretéritas. Após o indeferimento, foi determinado o início do prazo para apresentação das alegações finais.

O impetrante
sustenta que a negativa de produção das provas pleiteadas configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Argumenta que a acusação se baseia, precisamente, em documentos e selos cuja autenticidade é contestada, tornando-se indispensável a realização da perícia. Aduz, ainda, que as interceptações telefônicas não teriam sido integralmente disponibilizadas e careceriam de transcrições fidedignas.

Alega, também, que teria havido violação da cadeia de custódia, pois documentos e aparelhos eletrônicos apreendidos não teriam sido devidamente lacrados ou registrados, comprometendo, assim, a validade da prova. Sustenta, ademais, que a condução processual pelo magistrado de origem teria ocorrido de forma parcial, atendendo integralmente aos pleitos ministeriais em detrimento dos requerimentos da defesa.

Aponta, por fim, a existência de vídeo constante dos autos, no qual o magistrado teria declarado possuir a sentença já “pronta”, o que configuraria, em tese, pré-julgamento da causa.

Na impetração, foi requerida a concessão de medida liminar para suspender o curso da ação penal até o julgamento definitivo do
presente
habeas corpus
, ou, alternativamente, determinar a realização imediata das perícias requeridas. O pedido liminar, contudo, foi indeferido p
or esta
Relatora, que, em exame perfunctório, não vislumbrou ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão impugnada.

Resta, portanto, a análise do mérito, no qual se busca o reconhecimento do alegado constrangimento ilegal e a consequente autorização para a produção das provas consideradas imprescindíveis à elucidação dos fatos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pelo conhecimento parcial da impetração e, na parte conhecida, pela denegação da ordem,
com
o argumento de que o
habeas corpus
exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, sendo que a negativa de produção de provas encontra amparo nos
arts
. 400, § 1º, e 402 do Código de Processo Penal, diante da ausência de demonstração concreta de sua imprescindibilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Inicialmente, não conheço das alegações voltadas à suposta quebra da cadeia de custódia das provas, à ausência de integralidade e fidedignidade das interceptações telefônicas e à suspeição do magistrado de origem. Tais matérias, por sua natureza, exigem dilação probatória e exame aprofundado do conjunto fático, o que se mostra absolutamente incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que pressupõe prova pré-constituída e não admite instrução probatória incidental.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente afirmado que não é cabível o
habeas corpus
para a análise verticalizada de elementos dependentes de produção probatória, como ocorre na verificação da regularidade da cadeia de custódia ou na aferição da fidedignidade de transcrições de interceptações telefônicas. Nessas hipóteses, a controvérsia deve ser submetida ao juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório, e não apreciada por meio de ação constitucional de rito célere e sumaríssimo.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes do STF e do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DA LEI 8.666/93, ARTIGOS 312 E 297 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADES ALEGADAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA INTERROMPER A AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é a via adequada para a análise aprofundada de provas ou para o exame de nulidades que dependem de dilação probatória, devendo essas questões
ser
discutidas durante a instrução processual.
4. O trancamento da ação penal é
medida
excepcional, cabível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso concreto, considerando que há indícios probatórios suficientes para o prosseguimento da ação penal.
5. A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas e de outras nulidades processuais deve ser apurada no âmbito da instrução criminal, com observância do contraditório, não sendo possível o seu reconhecimento na via estreita do habeas corpus.
6. A jurisprudência é firme no sentido de que a declaração de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado pela defesa. 7. A revisão do acervo fático-probatório necessário para verificar as nulidades suscitadas excede os limites do habeas corpus, impedindo a atuação excepcional desta Corte. IV. DISPOSITIVO
8 .
Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no RHC: 193341 PA 2024/0036849-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024)
;

Ademais, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias encontra impedimento na impossibilidade de amplo exame da matéria fático-probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário.
D
esse modo, observo que, para acolher a tese defensiva – reconhecimento da quebra de cadeia de custódia da prova –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 213264
AgR
, Relator (a): NUNES MARQUES, Segunda Turma,
DJe
de 2/6/2022) (STF - HC: 00000000000000253868 AL, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/03/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 25/03/2025 PUBLIC 26/03/2025).

Do mesmo modo, a alegação de parcialidade do magistrado não pode ser conhecida nesta sede. A suspeição ou o impedimento do julgador seguem rito próprio, disciplinado nos
arts
. 96 a 103 do Código de Processo Penal, com garantia de contraditório e ampla defesa, dada a gravidade das consequências decorrentes de eventual acolhimento do incidente. Apenas em hipóteses excepcionais, quando a parcialidade se mostra manifesta e ostensiva, é que a via mandamental pode ser admitida, o que não se verifica no presente caso.

A este respeito, colhem-se os seguintes julgados da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÕES JUDICIAIS FUNDAMENTADAS. EXERCÍCIO REGULAR DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE PARCIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser inviável afirmar a suspeição de julgador por meio de habeas corpus, por se tratar de matéria que demanda reexame fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
2. As expressões utilizadas pela magistrada em suas decisões não revelam quebra do dever de imparcialidade, mas sim o regular exercício da atividade jurisdicional, com fundamentação baseada em hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal para decretação da prisão preventiva. 3. Não há elementos concretos que indiquem parcialidade da magistrada, mas, sim, o regular exercício da jurisdição, com fundamentação adequada das decisões proferidas no curso do processo. 4. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no HC: 906741 SP 2024/0135251-6, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025)
;

III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência exige demonstração cabal de vínculo ou interesse do julgador no processo para configurar suspeição, o que não foi comprovado no caso.
6. O Superior Tribunal de Justiça entende que a suspeição de magistrado não pode ser discutida em habeas corpus, por envolver matéria fático-processual.
(STF - HC: 00000000000000259201 SP, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 01/08/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 01/08/2025 PUBLIC 04/08/2025).

Ressalte-se, por oportuno, que a defesa mencionou a existência de vídeo nos autos em que o magistrado teria afirmado já possuir a sentença “pronta”.
A despeito de tal alegação, a comprovação de sua veracidade e do comprometimento da parcialidade,
demanda produção e cotejo probatório aprofundado, com verificação do contexto, autenticidade e alcance da declaração, providências absolutamente incompatíveis com a via estreita deste remédio constitucional. Assim, também nes
t
e ponto, a insurgência não pode ser conhecida nesta se
ara,
devendo eventual questionamento ser deduzido pelas vias processuais próprias, que permitem o contraditório e a instrução probatória.

Superada essa parte, passo à análise
da tese que
efetivamente pode
ser conhecid
a por meio d
o presente remédio constitucional, concernente ao indeferimento dos pedidos de diligências complementares formulados na audiência de instrução,
na fase do art. 402 do Código de Processo Penal,
consistentes na perícia dos selos públicos e na perícia complementar das interceptações telefônicas.

O Juízo de origem rejeitou tais requerimentos
por
entendê-los
genéricos
, carentes de demonstração objetiva de sua imprescindibilidade e marcados por caráter manifestamente protelatório, destacando, ainda, que já haviam sido formulados e rechaçados em oportunidades anteriores. Em seguida, foi determinada a abertura de prazo para apresentação de alegações finais.

Como já salientado na decisão
que indeferiu
o pedido liminar
, não se vislumbra ilegalidade manifesta no ato impugnado. Ao contrário, o indeferimento encontra respaldo no art. 400, §1º, e no art. 402 do CPP, bem como atende à exigência do art. 315 do mesmo diploma, que impõe a fundamentação concreta e individualizada das decisões judiciais. Nesse contexto, verifica-se que o juízo de origem, ao rejeitar os pedidos
,
apresentou justificativa suficiente, pautada na ausência de demonstração objetiva de imprescindibilidade e no caráter protelatório das diligências.

A jurisprudência pátria é pacífica
no sentido de
que o
habeas corpus
não constitui meio hábil para se discutir o indeferimento de provas quando a decisão está suficientemente motivada e pautada nos critérios legais de conveniência e utilidade da prova. Nessas situações, não há que se falar em cerceamento de defesa, sobretudo quando a negativa decorre da ausência de justificativa concreta acerca da imprescindibilidade da medida.

Quanto ao tema, destacam-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:

EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS –INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA AO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO –CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIA NÃO VENTILADA EM MOMENTO OPORTUNO QUE ACARRETA
NA
PRECLUSÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA – AVALIAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO MAGISTRADO – ART. 400, § 1º E ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. [...]
O indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, indeferir motivadamente as diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias
(STJ, HC n. 144.058/MA) (TJ-MT 10164014520218110000 MT, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 20/10/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/10/2021);

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – PROVA DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. “
o indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, nos termos preconizados pelo § 1º, do artigo 400, do Código de Processo Penal.
” (Habeas Corpus 180.249/SP, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
04/12/2012). É ônus da parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no caso em comento. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10176095920248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/08/2024).

Assim, diante da inexistência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Anilton
Gomes Rodrigues, André Alex Arrias de Souza e demais corréus
e, na parte conhecida, A DENEGO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025